Tribunal: TJSP
Processo: 1003412-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
SERVIÇOS HOSPITALARES. Ação de cobrança julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Réu apelado que, ao firmar orçamento prévio e termo de internação e responsabilidade, comprometeu-se a pagar valores excedentes ao orçamento prévio. Impugnação específica, contudo, da cobrança excedente no tocante a procedimentos de fisioterapia e materiais, o que não é infirmado pela apelante em

Ementa:
SERVIÇOS HOSPITALARES. Ação de cobrança julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Réu apelado que, ao firmar orçamento prévio e termo de internação e responsabilidade, comprometeu-se a pagar valores excedentes ao orçamento prévio. Impugnação específica, contudo, da cobrança excedente no tocante a procedimentos de fisioterapia e materiais, o que não é infirmado pela apelante em réplica. Demais cobranças de serviços e valores excedentes ao orçamento prévio que não são especificamente impugnadas pelo apelado, a evidenciar sua exigibilidade. Recurso parcialmente provido.